Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-40.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DO BILHETE DE EMBARQUE. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para condenar a empresa ré a restituir ao autor a importância de R$ 95,00, pelo extravio da passagem adquirida.
2. O autor requer a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização, a título de dano moral, pelo fato de o seu nome não ter sido incluído na lista de passageiros para poder embarcar, pois perdeu o bilhete, e ser compelido a adquirir nova passagem.
3. Os passageiros dos serviços de transporte terrestre interestadual e internacional de passageiros somente poderão ser transportados de posse dos respectivos bilhetes. Para o caso de extravio do bilhete, o passageiro tem direito à emissão da 2a via da passagem, uma vez que desde janeiro de 2015, é obrigatória a impressão do nome do passageiro no bilhete, justamente como forma de garantir o exercício do direito à nova impressão do bilhete. (Resolução ANTT n. 4.282/2014, art. 3o, art. 4o, inc. I, e § 4o, alterada pela Resolução ANTT No 4432/2014).
4. Assim, não é a inclusão do nome do passageiro na lista que garante o ingresso no ônibus, e sim a posse do bilhete de viagem, pois este pode até mesmo ser exigido em paradas programadas durante o percurso. Outrossim, o recorrente também não informa se exigiu no guichê da empresa a emissão da 2a via, preferindo comprar nova passagem, tendo a recorrida, na ocasião, garantido ao autor uma outra, relativa ao bilhete extraviado, sendo por ele recusado.
5. In casu, conquanto fosse mais adequado ao direito do passageiro a impressão da 2a via do bilhete, pela recorrida, tem-se que os fatos consubstanciam mero inadimplemento contratual, sem repercussão bastante para atingir os direitos da personalidade do recorrente, de modo que descabe indenização por dano moral. A reparação do dano, ademais, mostra-se suficiente com a condenação da recorrida à devolução do valor da passagem, devidamente corrigido.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.